Tribunal: CARF
Processo: 10314.722649/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.722649/2016-71
ACÓRDÃO
9303-016.552 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SIAE MICROELETRONICA DO BRASIL LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. DISSIMILITUDE FÁTICA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso especial de divergência quando as situações
fáticas consideradas nos acórdãos paradigmas são distintas da situação
tratada no acórdão recorrido, não se prestando os arestos, por
conseguinte, à demonstração de dissenso jurisprudencial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Sala de Sessões, em 19 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 7349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.552 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10314.722649/2016-71
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional,
contra o Acórdão no 3201-009.810, de 28/09/2022 (fls.7020/7038), proferido pela 1a Turma da 2a
Câmara desta Terceira Seção de Julgamento deste CARF, cuja ementa se transcreve a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do auto de infração lavrado por autoridade
competente e com a observância dos requisitos previstos na legislação que rege o
processo administrativo tributário.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. TRANSCEPTORES DIGITAIS.
O produto caracterizado como UNIDADE EXTERNA ODU/TRANSCEPTOR DIGITAL
faixa de frequência do equipamento de 15GHz encontra adequada classificação
fiscal no código NCM 8517.62.79.
O produto caracterizado como UNIDADE EXTERNA ODU/TRANSCEPTOR DIGITAL
faixa de frequência do equipamento inferior a 15GHz encontra adequada
classificação fiscal no código NCM 8517.62.77.
O produto caracterizado como UNIDADE EXTERNA ODU/TRANSCEPTOR DIGITAL
faixa de frequência do equipamento superior a 15GHz encontra adequada
classificação fiscal no código NCM 8517.62.79.
O produto caracterizado como TRANSCEPTOR DIGITAL montagem indoor
encontra adequada classificação fiscal no código NCM 8517.62.77.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. UNIDADE INTERNA IDU. PARTE DE TERMINAL DE RÁDIO.
Fl. 7350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.552 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10314.722649/2016-71
3
O produto caracterizado como IDU/Unidade Interna que é parte do terminal de
rádio encontra adequada classificação fiscal no código NCM 8517.62.55.
Consta do dispositivo:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para adotar uma terceira classificação fiscal
para a Unidade Interna IDU (NCM 8517.62.55), vencidos os conselheiros Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade (relator) e Carlos Delson Santiago, que negavam
provimento ao Recurso Voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Houve apresentação de Embargos de Declaração por parte da Fazenda Nacional,
suscitando contradição no julgado. No entanto, foram rejeitados em Despacho de Admissibilidade
de Embargos.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
No seu Recurso Especial (fls.7050/7057) a Fazenda Nacional suscita divergência
jurisprudencial quanto à nulidade formal do Auto de Infração, apontado o art. 142 do CTN; art.
10, incisos III e IV do Decreto no 70.235/72. Para tanto, indica como paradigma os Acórdãos 301-
31.996 e 303-33.365.
No caso em análise, a Fazenda Nacional questiona a posição do Colegiado a quo que
decidiu por rejeitar a alegação de nulidade do Auto de Infração arguida, no entanto, optou por
adorar uma terceira classificação fiscal que não a apontada pela Fiscalização, divergindo assim dos
paradigmas, que diante de equívoco semelhante, chegaram a soluções jurídicas diversas
“enquanto um cancela parte do auto de infração, os outros anularam por vício de forma”,
ensejando o conhecimento do Recurso Especial.
No mérito, a Fazenda Nacional pugna pela reforma da decisão, na medida que “o
Acórdão recorrido mostra-se equivocado, pois a falha apontada pelo relator acarretaria a
anulação parcial do Auto de Infração por vício formal”. E por fim, “requer o conhecimento e o
provimento do presente recurso para que seja essa anulada por vício formal, essa parte do
lançamento”.
Cotejados os fatos, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF,
Com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68 do Anexo II do RICARF, decidiu por NEGAR
SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (fls.7061/7065), nos seguintes
termos:
 No presente caso, não se cancelou totalmente a autuação, porque mantido
o lançamento na parte relativa à multa prevista no inciso I do art. 84 da MP
no 2.158-35/2001, o que difere dos paradigmas, nos quais o lançamento foi
Fl. 7351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.552 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10314.722649/2016-71
4
totalmente cancelado, e portanto, houve oportunidade para declaração da
natureza da nulidade.
 Mesmo se se considerasse o cancelamento total do lançamento sobre
classificação fiscal como nulidade parcial, o colegiado recorrido não se
pronunciou sobre a natureza da nulidade, se material ou formal, de modo
que não há divergência entre as decisões comparadas. Não se sabe se a
decisão recorrida entenderia pela natureza formal ou material da nulidade
parcial resultante da decisão, concluindo-se assim que não há demonstração
de divergência interpretativa sobre a legislação tributária.
Recurso de Agravo
Cientificada, a Fazenda Nacional interpôs o Agravo contra Despacho de
Admissibilidade que negou seguimento ao Recurso Especial (fls.7067/7070), o qual foi ACOLHIDO
para DAR seguimento ao Recurso Especial relativamente à matéria “nulidade formal do auto de
infração” (fls.7073/7077), nos termos abaixo transcritos
Com efeito, não se consegue enxergar – nem o demonstrou o despacho – porque
a nulidade parcial não justificaria a definição de sua natureza, se formal ou
material.
Acresce a isso o fato, devidamente apontado no agravo, de que a Fazenda
Nacional diligenciou no sentido de saber do colegiado por que não seria o caso de
nulidade por vício formal, tendo sido dito no despacho em embargos não haver a
contradição suscitada:
No caso em análise, o Embargante questiona a decisão da 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF no sentido de
rejeitar, por unanimidade de votos, as preliminares arguidas e, no mérito,
por maioria de votos, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para adotar uma terceira classificação fiscal para a Unidade Interna IDU
(NCM 8517.62.55).
Segundo ele, a decisão foi contraditória, pois o argumento ligado à violação
do art. 142 por questões relacionadas à falha na motivação ensejaria a
nulidade por vício formal do lançamento e não o seu cancelamento.
Não se vê nessas afirmações sequer um vestígio de contradição, mas
apenas de discordância em relação ao decidido pelo colegiado, não se
podendo perder de vista que os Embargos de Declaração não constituem
instrumento adequado para tratar de divergência de posicionamento.
(...)
A alegação do Embargante de que a decisão tomada seria contraditória por
ter adotado critério diverso ao que considera correto invade sobremaneira
a esfera do livre convencimento das decisões colegiadas, previsto no art. 29
do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 7352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.552 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10314.722649/2016-71
5
Admitido no próprio despacho que os paradigmas efetivamente afirmaram que a
violação ao art. 142 enseja a declaração de nulidade formal, não se vê como não
reconhecer a divergência.
Constata-se, assim, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de reforma do despacho questionado. Por tais razões, propõe-se que
o agravo seja ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente
à matéria “nulidade formal do auto de infração”
A contribuinte apresentou suas contrarrazões (fls.7086/7097), requerendo, em sede
de preliminar, o não conhecimento do recurso, visto que no Acórdão recorrido, na parte que
decidiu pela aplicação da tese atrelada a uma terceira classificação fiscal, não ocorreu nenhuma
das hipóteses elencadas nos paradigmas, que pudesse gerar riscos formais ou descumprimento de
requisitos legais, comprometedores da definição então alcançada, portanto ausente a divergência
apontada pela Fazenda Nacional. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, para que seja
mantida a decisão exarada no acórdão recorrido, acolhendo a tese da terceira classificação, nos
termos do voto vencedor.
A contribuinte também interpôs Recurso Especial (fls.7139/7147). No entanto, em
petição de fls.7220/7221, requer a desistência do recurso interposto, uma vez que os valores
mantidos pela decisão recorrida foram incluídos na transação relacionada ao “Litígio Zero”.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende é
tempestivo, conforme atestado pelo Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, restando
perquirir acerca do atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art.
118 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Em relação a normas gerais, a divergência se instaura quando existem elementos
fáticos/probatórios e normativos semelhantes quanto aos fundamentos utilizados nas conclusões
em comparação, caso a caso. Em tais circunstâncias, as decisões vinculam-se estritamente aos
casos específicos de que tratam. Assim, é preciso averiguar quais os elementos de cada caso que
foram fundamentais para a decisão, e aferir se o paradigma apresenta elementos semelhantes.
Fl. 7353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.552 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10314.722649/2016-71
6
Não basta existir algumas semelhanças, exige-se que exista semelhança nos pontos que serviram
de fundamento para o acórdão recorrido.
Contudo, depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que o recurso não deva ser conhecido, pois não preenchidos os requisitos do
art. 118 do RICARF/2023. Vejamos.
Como relatado, o dissenso jurisprudencial submetido ao crivo desta E. Câmara
Superior, cinge-se em relação a “Nulidade Formal do Auto de Infração”, e a interpretação e
aplicação do art. 142 do CTN; art. 10, incisos III e IV do Decreto no 70.235/72. Para tanto, indica
como paradigma os Acórdãos 301-31.996 e 303-33.365. Segundo a recorrente “o acórdão
recorrido mostra-se equivocado, pois a falha apontada pelo Redator acarreta a anulação parcial
do auto de infração por vício formal”. E mais adiante, nos pedidos “requer o conhecimento e o
provimento do presente recurso para que seja essa anulada por vício formal”.
A discussão dos presentes autos tem origem o Auto de Infração lavrado para
exigência de multa e de diferenças de tributos e/ou contribuições em razão de erro na
classificação das mercadorias importada. Conforme relatório Fiscal (fls.894/932), a recorrida
realizou a importação de diversos equipamentos de telecomunicação entre os anos de 2012 e
2015 com descrição na maioria das declarações de importação como: UNIDADE
EXTERNA(ODU)/TRANSCEPTOR DIGITAL, TRANSCEPTOR DIGITAL MONTAGEM INDOOR E UNIDADE
INTERNA (IDU). Nas declarações de importação objeto do presente auto de infração os três
equipamentos foram classificados no subitem da NCM 8517.70.99, que de acordo com a
Fiscalização, as mercadorias deveriam ter sido classificadas nos códigos de subitem NCM
8517.62.77 ou 8517.62.79.
O acórdão, seja na parte em que, por unanimidade de votos, rejeitou as
preliminares arguidas ou na parte de análise do mérito, em que, por maioria de votos, concedeu
parcial provimento ao Recurso Voluntário, para adotar uma terceira classificação fiscal para a
Unidade Interna IDU (NCM 8517.62.55) e cancelar o lançamento, não tratou do assunto se
nulidade formal ou material.
No julgamento do Recurso Voluntário, o Colegiado rejeitou as preliminares de
nulidade do Auto de Infração e da decisão proferida pela DRJ, por entende que não houver
cerceamento de direito de defesa, visto que “com alegações de mérito o que demonstra que teve
pleno conhecimento de todos os fatos e aspectos inerentes à autuação, com condições de elaborar
as peças impugnatória e recursal”, bem como, com base na Súmula CARF no 163, decidiu que “o
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento
do direito de defesa”.
No mérito, a Turma decidiu por adotar uma terceira classificação fiscal, sob o
entendimento de “que o equipamento descrito como IDU/Unidade Interna não se classifica no
código NCM 8517.70.99, utilizado pela recorrente em suas declarações de importação, e nem no
código NCM 8531.20.00, adotado pela Fiscalização quando da lavratura do Auto e Infração, mas
Fl. 7354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.552 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10314.722649/2016-71
7
sim no código NCM 8517.62.55. para a Unidade Interna IDU (NCM 8517.62.55), mantido o
lançamento na parte relativa à multa prevista no inciso I do art. 84 da MP no 2.158-35/2001,
conforme dispõe a Súmula CARF n. 161.
De outro lado, a demonstração a divergência foi apontada pela Fazenda Nacional
sobre os seguintes termos abaixo transcritos (fls.7052/7054):
2.2 DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
O entendimento jurisprudencial que fundamenta o presente recurso diverge do
adotado pela e. Turma a quo, e está representado em acórdãos, cujas ementas
estão abaixo transcritas:
Processo n° : 13819.002413/99-23
Recurso n° : 131.262
Acórdão n° : 301-31.996
Sessão de : 10 de agosto de 2005
Recorrente : DRJ/RIBEIRO PRETO/SP Interessado : BLASTAIR IMPORTADORA E
EXPORTADORA DE MÁQUINAS LTDA.
PAF. NULIDADES. VICIO FORMAL. É nulo, por vício na motivação, o auto de
infração cujo objeto é a classificação fiscal de mercadorias quando o fisco não
caracteriza perfeitamente o produto e não indica a regra de classificação
fiscal utilizada. RECURSO DE OFÍCIO NEGADO. Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos.

Processo n° : 10980.012386/2003-11
Recurso e : 132.260
Acórdão n° : 303-33.365
Sessão de : 13 de julho de 2006
Recorrente : DRJ-CAMPO GRANDE/MS
Recorrida : DRJ-CAMPO GRANDE/MS
ITR/1999. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE
DO LANÇAMENTO. Constatada insuficiência na descrição dos fatos e no
enquadramento legal é de se reconhecer A NULIDADE DO LANÇAMENTO POR
VÍCIO FORMAL e cerceamento ao direito de defesa. A imprecisão do
lançamento é particularmente notada na identificação do sujeito passivo, na
caracterização do imóvel sobre o qual deve recair o lançamento, e na descrição
da motivação e respectivo enquadramento legal para a autuação. Recurso de
ofício negado. (Destaque nosso)
Fl. 7355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.552 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10314.722649/2016-71
8
Pela análise do acórdão 3201-009.810, verifica-se que a 1a Turma Ordinária deu
provimento parcial ao recurso voluntário para “adotar uma terceira classificação
fiscal para a Unidade Interna IDU (NCM 8517.62.55)”.
Vejamos trecho da fundamentação:
Mas parece não ter se dado conta a Fiscalização de que o MODEM possui uma
classificação específica no código NCM 8517.62.55, não havendo justificativas
para que se adote o código NCM residual 8517.69.00:
Vejamos trecho da fundamentação:
Mas parece não ter se dado conta a Fiscalização de que o MODEM possui uma
classificação específica no código NCM 8517.62.55, não havendo justificativas
para que se adote o código NCM residual 8517.69.00:
(...)
Dessarte, entendo que o equipamento descrito como IDU/Unidade Interna não
se classifica no código NCM 8517.70.99, utilizado pela recorrente em suas
declarações de importação, e nem no código NCM 8531.20.00, adotado pela
Fiscalização quando da lavratura do Auto e Infração, mas sim no código NCM
8517.62.55.
Nesses termos, por não ter adotado o código NCM correto, não deve subsistir o
Auto de Infração lavrado pela Fiscalização em relação à classificação fiscal do
equipamento descrito como IDU/Unidade Interna, exceto no que diz respeito à
multa de 1% prevista no inciso I do art. 84 da MP n. 2.158-35, de 2001, que,
conforme dispõe a Súmula CARF n. 161, é aplicável ainda que órgão julgador
conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício é igualmente
incorreta: (Destacou-se)
Por outro lado, os acórdãos paradigmas sinalizam que erro na descrição e no
fundamento jurídico, ou seja, a contrariedade ao art. 142 do CTN gera nulidade
por vício formal.
Verifica-se, portanto, que diante de equívoco semelhante, acórdãos, recorrido e
paradigmas, chegaram a soluções jurídicas divergentes. Enquanto um cancela
parte do auto de infração, os outros anularam por vício de forma.
Dessa forma, encontram-se presentes os requisitos de admissibilidade do
presente recurso especial. (grifos originais)
No entanto, da análise realizada pelo Despacho de Admissibilidade agravado, restou
assentado:
O paradigma 303-33.365 tem na ementa uma redação bastante generalista,
abrangendo quaisquer casos de “insuficiência na descrição dos fatos e no
enquadramento legal”, de modo que poderia abranger o presente caso, no qual a
classificação fiscal adotada pelo Fisco foi rejeitada.
Fl. 7356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.552 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10314.722649/2016-71
9
O paradigma 301-31.996 trata de caso no qual a classificação fiscal adotada pelo
Fisco foi considerada correta, mas com insuficiência de motivação, porquanto não
se explicaram as razões pelas quais a classificação fiscal do contribuinte fora
rejeitada. Considerando que, no presente caso, a classificação fiscal correta não
foi adotada pelo Fisco, este paradigma também poderia, em tese, ser admitido,
no que tange à semelhança dos fundamentos das decisões comparadas.
Todavia, duas razões se interpõem para o seguimento do recurso.
Primeiramente, tem-se que, no presente caso, não se cancelou totalmente a
autuação, porque mantido o lançamento na parte relativa à multa prevista no
inciso I do art. 84 da MP no 2.158-35/20012:
Nesses termos, por não ter adotado o código NCM correto, não deve
subsistir o Auto de Infração lavrado pela Fiscalização em relação à
classificação fiscal do equipamento descrito como IDU/Unidade Interna,
exceto no que diz respeito à multa de 1% prevista no inciso I do art. 84 da
MP n. 2.158-35, de 2001, que, conforme dispõe a Súmula CARF n. 161, é
aplicável ainda que órgão julgador conclua que a classificação indicada no
lançamento de ofício é igualmente incorreta:
Nisso difere dos paradigmas, nos quais o lançamento foi totalmente cancelado, e
portanto, houve oportunidade para declaração da natureza da nulidade.
E, em segundo lugar, mesmo se se considerasse o cancelamento total do
lançamento sobre classificação fiscal como nulidade parcial, o colegiado recorrido
não se pronunciou sobre a natureza da nulidade, se material ou formal, de modo
que não há divergência entre as decisões comparadas. Não se sabe se a decisão
recorrida entenderia pela natureza formal ou material da nulidade parcial
resultante da decisão, concluindo-se assim que não há demonstração de
divergência interpretativa sobre a legislação tributária.
4. Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 67 do Anexo II do RICARF, proponho
que seja NEGADO SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional. (grifos originais)
Da leitura dos acórdãos paragonados (301-31.996 e 303-33.365), e a partir dos
excertos transcritos no despacho agravado, há de se concluir que de fato são dadas as
dessemelhanças fáticas dos casos, visto que não há como deduzir que a decisão recorrida, diante
das falhas de motivação que ensejaram a nulidade do Auto de Infração evidenciada nos acórdãos
paradigmas, se comprada tivesse o mesmo resultado em relação à matéria de divergência, do que
se conclui que não há demonstração de divergência.
Ora no primeiro acórdão indicado como paradigma (303-33.365), como evidenciado
na própria ementa acima transcrita, a decretação da nulidade do Auto de Infração, por vício
formal, se deu uma vez “constada insuficiência na descrição dos fatos e no enquadramento legal”,
prejudicando o seu direito de defesa.
Fl. 7357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.552 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10314.722649/2016-71
10
Oportuna a transcrição do trecho do Acórdão:
(...) em respeito ao contraditório e a ampla defesa, assegurado no art. 5o da
CF/88, não tendo havido a devida informação ao contribuinte dos motivos que
levaram à majoração de ofício da base de cálculo declarada para o ITR por ser
insuficiente a descrição dos elementos fáticos e jurídico que embasam a
autuação, e por não estar corretamente indicado o sujeito passivo da obrigação,
deve ser reconhecido que a descrição feita no auto de infração dificultou a
compreensão dos fatos pelo contribuinte prejudicando o seu direito de defesa.
Dessa forma, por vício formal, deve ser declarada a nulidade do lançamento.
Já no segundo acórdão no 301-31.996, da mesma forma, restou assentado que a
motivação da decretação de nulidade por vício formal, foi por ausência dos requisitos essenciais
para validade do ato administrativo. No caso consta da ementa que “o fisco não caracteriza
perfeitamente o produto e não indica a regra de classificação fiscal utilizada”, portanto é nulo o
Auto de Infração, por ausência de motivação.
Naquela oportunidade, restou assentado no voto que “a fiscalização em momento
algum apresentou os elementos necessários no sentido de demonstrar a coexistência daqueles
requisitos, sem os quais é impossível a manifestação da turma de julgamento sobre o mérito da
classificação fiscal proposta para os produtos”, mais adiante expões que “a motivação
apresentada pelo fisco para dar supedâneo ao auto de infração resumiu-se na descrição sumária
dos produtos obtida por circularização perante os clientes do autuado”. Ao final conclui:
Não tendo a fiscalização se desincumbido de seu ônus processual, na forma e no
momento processual oportuno, e não sendo possível a convalidação do feito, o
auto de infração, como ato administrativo que é, encontra-se irremediavelmente
eivado de vício na motivação. E vício de motivação nada mais é do que vicio
formal, por inobservância dos requisitos legais.
Contudo, no presente caso, como bem detalhado em despacho “o Colegiado
recorrido não se pronunciou sobre a natureza da nulidade, se material ou formal, de modo que não
há divergência entre as decisões comparadas”, de forma que voto por não conhecer do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, por ausência de similitude fática entre os acórdão
paragonados.
II – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 7358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.552 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10314.722649/2016-71
11

Fl. 7359
DF CARF MF
Original